Tribunal: STF
Processo: HC 180126
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição edoc 38): 
    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que concedeu “a ordem de ofício, em menor extensão, a fim de determinar que o Juízo de origem examine o pleito da prisão domiciliar em conformidade com as balizas fixadas pela Segunda Turma do STF no julgamento do HC 143.641, sessão de 20.02.2018”.
    Alega-se que: a) o Juízo indeferiu o pleito da prisão domiciliar, mesmo após o laudo técnico ter atestando a imprescindibilidade da mãe no cuidado da filha menor de 12 (doze) anos; b) conforme decisão proferida pelo magistrado, a paciente não se enquadraria nos requisitos contidos no HC coletivo 143.641/SP; c) a paciente não praticou crime de violência ou grave ameaça; d) o genitor da criança, o corréu Luiz Roberto Gomes, também encontra-se preso.
    À vista do exposto, pede-se que a reconsideração da decisão a fim de determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, expedindo-se o alvará de soltura em favor da paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. Na espécie, o Juízo de origem, em cumprimento à decisão de minha lavra, reanalisou o caso à luz do entendimento exarado no HC coletivo 143.641/SP (eDOC 40). Concluiu, todavia, pela improcedência do pleito de prisão domiciliar, com base no óbice previsto no art. 318-A, I, do CPP, tendo em vista que a paciente responde pelo crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP). 
    Verifico que a decisão está devidamente fundamentada. O emprego de violência ou grave ameaça constitui hipótese excepcional, conforme as balizas estabelecidas pelo STF, que justifica o indeferimento do pleito.
    Ademais, ressalto que eventual discordância com a conclusão do magistrado demandaria análise do acervo fático-probatório dos autos, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus.
    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    Com efeito, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 
    2. Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente